Tribunal: TJMT
Processo: 1002229-24.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002229-24.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KEICY DAYANNY GALVAO ABREU - CPF: 613.166.113-88 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, devendo ser declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes. Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes e indeferindo o pleito de indenização por danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DO TERMO ESPECÍFICO E VINCULANTE DA DÍVIDA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRESENÇA DE ANOTAÇÃO CONCOMITANTE. SÚMULA 385/STJ. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ausente a prova da validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço em decorrência da negativação indevida.

2.

Hipótese em que a anotação concomitante por débito diverso e não desconstituída atrai a aplicação da Súmula 385/STJ.

3.

Dano moral não configurado.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto.

Nas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença sob o argumento que não foi juntado pela parte reclamada, ora recorrida, documento válido capaz de comprovar a legitimidade da conduta objeto dos autos.

Contrarrazões no Id. 185977669.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002229-24.2023.8.11.0002

Polo Ativo

KEICY DAYANNY GALVAO ABREU

Polo Passivo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção de dados no cadastro de inadimplentes (R$ 1.665,59 - contrato nº 4180530539633000).

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo jaez, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

Não é o caso. Isso porque, ainda que tenha sido juntado o contrato originário (Bradescard e C&A), o termo de cessão constado no corpo da contestação, além de ser genérico, tem como cedente a empresa Banco Losango/Banco Múltiplo, sem maiores de esclarecimento. Não há vinculação da dívida ou dos dados da parte autora/recorrente, de modo que não a legitima para realizar a conduta impugnada, porquanto falta-lhe a eficácia perante ao devedor e terceiros.

Com isso, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a declaração de inexistência do débito. Nesse sentido, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS CONSECTÁRIOS. TERMO DE CESSÃO GENÉRICO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pretensão recursal é a reforma da sentença para declarar inexigível a dívida e condenar a reclamada a indenizar os danos morais.

2. A reclamada não comprovou a cessão do crédito da consumidora, tendo em vista que juntou termo de cessão genérico, ausente de informações essenciais como o número do contrato, nome do devedor e os dados pessoais.
3. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1028996-73.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Por consequência, incompatível a condenação do pedido contraposto.

No campo indenizatório, embora reconhecida a restrição como indevida, constata-se óbice ao pleito de indenização por danos morais. Explico.

O extrato colacionado com a inicial indica a existência de anotação concomitante e sem que tenha sido desconstituída a sua legitimidade, ônus probatório da parte recorrente,
o que atrai a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

Com essa dinâmica, enfrentamentos no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – INSURGÊNCIA DO RECORRENTE – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PROVAS UNILATERAIS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INSCRIÇÃO CONCOMITANTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Prints das telas sistêmicas com registro fotográfico do consumidor e documentação pessoal são incapazes de comprovar a legalidade da negativação, pois no caso concreto, não foi demonstrada a ciência da aprovação do cartão de crédito solicitado e que este tenha sido devidamente entregue, que foi desbloqueado e, por fim, utilizado pelo agravante. Logo, a declaração de inexigibilidade do débito é impositiva.

2. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do STJ para afastar a indenização, em razão da existência de anotação concomitante em nome do agravante, nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Agravo conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1056370-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS E ALGUNS PAGAMENTOS EFETUADOS. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO CONCOMITANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em suas razões recursais, o Autor, ora Recorrente, pretende a reforma parcial da sentença para que seja incluída na condenação a indenização a título de dano moral, ante a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 760,59, vencido em 28/03/2021 e disponibilizado em 13/05/2021.

2. Se a instituição financeira digitaliza com a defesa as faturas de cartão de crédito, nas quais constam compras realizadas, inclusive parceladas, e alguns pagamentos efetuados, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação questionada.

3.
Além disso, verifico que o autor possui outra anotação, também comandada pelo Banco PAN S.A., no valor de R$ 450,04, a qual é concomitante a inscrição, ou seja, também foi disponibilizada em 13/05/2021, foi questionada judicialmente – autos PJe n. 1038614-39.2021.8.11.0002, mas foi extinta em face da contumácia da parte autora. Desta forma, seria o caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ
.

4. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando indenização a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, opino por rejeitar as preliminares e opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 760,59 (setecentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos); 2) Determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) Indeferir a reparação em dano moral;4) Conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Opino por indeferir o pedido do reclamando no concernente ao pedido de litigância de má-fé”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(TR-MT, N.U 1038617-91.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2022, Publicado no DJE 05/09/2022)

De forma semelhante, cito julgado sob minha relatoria e acompanhado, à unanimidade, pela 2ª turma julgadora:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES CONCOMITANTES. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Prescrito o débito é o caso de sua exclusão dos sistemas que compõem o SISBACEN.

2. Existência de outras anotações com a mesma data e sem notícia da sua ilegitimidade.

3. Aplicabilidade da Súmula 385/STJ. Óbice ao pleito indenizatório.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1015932-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 24/09/2023)

À guisa de conclusão, cabe tão somente declarar o direito ao cancelamento do débito questionado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência do débito
sub judice
(
R$ 1.665,59 - contrato nº 4180530539633000); b) indeferir o pedido de reparação por danos morais
; por consequência, extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

À Secretaria do Juízo de origem para expedir ofício ao órgão mantenedor para baixa da respectiva anotação.

Sem honorários advocatícios, em razão do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O S V O G A I S

Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, devendo ser declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes e indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023